Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724939-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BRENO DA SILVA BRANDAO, BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação ordinária, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para autorizá-lo a depositar judicialmente as parcelas relativas ao contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Ocorre que a posse do imóvel objeto da demanda já foi restituída aos Agravados e os valores depositados em Juízo, levantados pelo Agravante. As partes concordam com a perda do objeto do presente recurso (ID 15550629 e 15730524) Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator